Tribunal: TJMT
Processo: 1022455-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022455-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ODIR BENEDITO DA SILVA - CPF: 460.574.981-00 (PACIENTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum (IMPETRADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (IMPETRANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL. MAIORIDADE D
A
ALIMENTAND
A
. PRAZO SUPERIOR A 02 ANOS DA ÚLTIMA PARCELA. PRISÃO CIVIL INDEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I.

Caso em Exame
:

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, cuja prisão civil foi decretada por inadimplência de dívida alimentar nos autos da execução de alimentos n.º 0000048-60.2011.8.11.0108. Sustenta-se que o alimentando atingiu a maioridade em 03/04/2018 e que a dívida alimentar remonta a períodos anteriores a 2022, perdendo o caráter emergencial.

II.

Questão em Discussão
:

2. A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba alimentícia, destinada a garantir a subsistência imediata do credor. No caso, os débitos são pretéritos e a maioridade d
a
alimentand
a
afasta a urgência que justificaria a coação extrema.

III.

Razões de Decidir
:

3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 309,
bem como a
deste Tribunal, entende que a prisão civil só se justifica em casos de inadimplência de dívidas recentes e emergenciais. Não sendo o caso de alimentos destinados à subsistência atual do credor, a prisão civil revela-se desnecessária e ilegal.

IV.

Dispositivo e Tese
:

4. Ordem de
habeas corpus
concedida para cassar o decreto de prisão civil do paciente.

Tese de julgamento:
"A prisão civil por dívida alimentar é indevida quando se constata a perda do caráter emergencial da dívida, especialmente em casos de maioridade do credor e ausência de risco à subsistência imediata.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 528; CF, art. 5º, LXVII
;

Jur
isprudência relevante citada:
STJ, Súmula 309; RHC n. 176.934
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Cível impetrado por ROBSON DA SILVA e BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI, na forma do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, em favor de ODIR BENEDITO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Mutum/MT.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente
foi preso em
13/08/2024 por débito de alimentos devidos a sua filha que completou a maioridade em 03/04/2018, tratando-se de débito que resta impossível de ser pago e não possui caráter de urgência.

Realçam que a alimentanda atingiu a maioridade em 2018 e foi emancipada em 2016, não guardando os débitos alimentares contemporaneidade com a necessidade da exequente, pois já se passaram 14 anos da primeira parcela alimentar (setembro de 2010).

Salientam que a ação de execução de alimentos foi ajuizada em 01/2011 e, após quase 14 anos, foi decretada a prisão civil do paciente, em razão da inadimplência pela dívida relativa ao período entre fevereiro de 01/10/2
010 a 01/01/2022 que totalizava o valor de
R$ 92.966,24 (noventa e dois mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Aduzem
que embora haja omissão do devedor pelo não pagamento da dívida, mostra-se possível afastar a prisão civil na hipótese de
inexistir risco alimentar e quando
o próprio risco à subsistência do credor de alimentos não se fizer
presentes.

Com essas considerações, pugna pelo deferimento da liminar vindicada, a fim de cessar o constrangimento ilegal propalado, determinando a expedição de alvará d
e soltura em favor do paciente
para que seja colocado imediatamente em liberdade. Ao final, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
de forma definitiva,
com a confirmação d
a medida liminar eventualmente concedida.

A liminar vindicada foi concedida, sendo cassado o édito prisional estabelecido na decisão de primeira instância (ID 233169670
).

A Procuradori
a Geral de Justiça opinou
pela concessão da ordem em caráter definitivo
(ID
238960678
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos
e
dos documentos colacionados junto à impetração que a decretação da prisão civil do paciente se deu em razão da inadimplência do débito alimentar reconhecida nos autos da execução de alimentos n.º 0000048-60.2011.8.11.0108.

Sustentam os impetrantes

que
a filha do paciente
completou
a maioridade em 03/04/2018 e
foi emancipada em 2016, não guardando os débitos alimentares contemporaneidade com a necessidade da exequente, pois já se passaram 14 anos da primeira parcela alimentar (setembro de 2010).

E
mbora não se desconsidere a dívida
alimentar,
denota-se
que os alimentos em questão não possuem caráter emergencial, já que não se referem às cobranças alimentícias recentes
.

Isso porque a prisão foi decretada
após
14
anos
do ajuizamento da execução de alimentos
,
em razão da inadimplência pela dívida relativa ao período entre fevereiro de
01/10/2010 a 01/01/2022
que totali
za

o valor de
R$ 92.966,24 (noventa e dois mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Com efeito,
a prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a
atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida
, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando.

No caso, já se passaram
mais de 02 anos da última parcela devida, bem como mais 06 do atingimento da maioridade,
o que revela a perda do caráter emergencial, inclusive das três últimas prestações
,
e ressai o irrefutável caráter reparatório/indenizatório
da prisão civil
.

Sobre o tema, é o entendimento do STJ:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA RELATIVA ÀS
TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÃO
ANTERIORES À EXECUÇÃO.
MAIORIDADE DOS ALIMENTADOS E COM POTENCIAL APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORATIVAS REMUNERADAS. RISCO ALIMENTAR. AUSÊNCIA. PERDA DA NATUREZA EMERGENCIAL DOS ALIMENTOS
. ALIMENTANTE QUE SOFREU ACIDENTE E TEVE SUA CAPACIDADE FUNCIONAL LIMITADA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA ORDEM. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a despeito de estar caracterizada a omissão intencional do devedor em não saldar a dívida, mostra-se possível afastar a prisão civil na hipótese de o risco alimentar e, por conseguinte, o próprio risco à subsistência do credor de alimentos não se fizerem presentes. 2.
A constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos;
ii
) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado; e
iii
) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos
direitos do devedor"
(HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
de 1º/8/2017). 3. No caso,
além de os credores terem atingido a maioridade e estarem aptos ao desempenho de atividade laborativa remunerada, a dívida alimentar perdeu sua natureza emergencial capaz de justificar o decreto prisional.
Ademais, o alimentante sofreu limitação funcional em decorrência de acidente
motociclístico
e teve sua renda afetada. Assim, diante das particularidades da causa, a excepcional revogação da prisão é medida que se impõe. 4. Recurso ordinário provido para conceder a ordem.
(RHC n. 176.934/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 15/6/2023.)”
(
g.n
.).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL.
ATUALIDADE DO DÉBITO. EXECUÇÃO NA FORMA DO ART. 733 DO CPC.

1
. A pena de prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades de momento dos alimentandos. (...)." (RHC 27.861/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2010,
DJe
de 27/10/2010) (
g.n
.)

Aliás, tal entendimento já se encontra sumulado:

Súmula 309 do STJ –
“
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”.

Ressalta-se
que a dívida do executado é inegavelmente existente, no entanto, não se reveste das características de urgência que justifique
m
o emprego da medida coercitiva extrema, devendo ser cobrada pelos meios legais, mas sem coação pessoal do devedor.

Nesse sentido também entende este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – DÉBITOS PRETÉRITOS – MAIORIDADE IMPLEMENTADA – ORDEM CONCEDIDA.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
a constrição da liberdade somente se justifica se:
"i
) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos;
ii
) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado -
e;
iii
) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
de 1º/8/2017).

O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência,
torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos
.
”

(N.U 1020423-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
(
g.n
.)

“HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – PAGAMENTO PARCIAL –
MAIORIDADE CIVIL DAS ALIMENTANDAS
– SINAIS DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA –
AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA DA DÍVIDA – MEDIDA COERCITIVA DESNECESSÁRIA – AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL – ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência tem se orientado que com a maioridade civil e prova de independência financeira, fica caracterizada a perda do caráter emergencial da prestação alimentícia.

Constatada a ilegalidade do ato praticado pela autoridade tida por coatora, impõe-se a concessão da ordem”. (
N.U 1004115-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)
(
g.n
.)

Assim, confo
rme orienta a jurisprudência e
de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
a situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de prisão se perdeu
, visto que
constatada a ausência de risco alimentar à credora, elemento indissociável da prisão civil.

Ante o exposto,
CONCEDO, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
,
para cassar o édito prisional estabelecido pela decisão
constritiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024